Tribunal: TJDFT
Processo: 0717930-77.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA DE MOTOCICLETA – IPVA – SEGURO OBRIGATÓRIO – TAXA DE LICENCIAMENTO – SUSPENSÃO DO LANÇAMENTO DA COBRANÇA – CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Em se tratando de ação onde se discute a subsistência, ou não, da cobrança de débitos relativos à Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, sobressai a legitimidade do Distrito Federal, credor do tributo em debate. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
2. O art. 1o, § 10 da lei 7.431/85 (vigente à época dos fatos) estatui que “desde que o fato seja objeto de ocorrência policial, o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA - não incide sobre a propriedade de veículo roubado, furtado ou sinistrado e prevalece até o momento em que o veículo for recuperado ou reparado”.
3. Ademais, de acordo com a jurisprudência consolidada desta corte a suspensão referida não se restringe aos casos de furto, roubo ou sinistro, mas se estende “a todas as hipóteses em que se verificar a inversão injusta da posse do veículo, tal como ocorre com a apropriação indébita” (Acórdão 527314, Relator: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, publicado no DJE: 18/8/2011).
4. Trata-se de ação em que o primeiro requerente, Thiago Daniel S. de Lima, afirmou que em abril de 2010 vendeu ao segundo requerente, Ronaldo de Souza, a motocicleta placa JHX 6134. Disse também que o bem ficou sob a posse de funcionário da empresa de Ronaldo, Daniel Sanderson Firmo de Oliveira, que a utilizava como ferramenta de trabalho. Afirmou que em agosto de 2010, este último abandonou o trabalho, apropriando-se indevidamente daquela motocicleta cuja posse jamais retornou ao segundo autor.
5. Apesar de o bem não estar mais em poder dos autores, os débitos de IPVA (anos 2014 a 2017), seguro obrigatório (anos 2016 e 2017) e licenciamento (anos 2011 a 2017) correlatos continuaram a ser lançados em nome do primeiro requerente, cujo nome já foi inscrito na dívida ativa do Distrito Federal, uma vez que a titularidade do bem junto à autarquia de trânsito não foi modificada. Assim, por esses fatos, ajuizaram esta ação em que pedem a baixa do nome do primeiro autor junto à dívida ativa, assim como a declaração de inexistência daqueles débitos.
6. Irretocável a sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre os réus e os autores quanto aos créditos tributários e demais encargos (IPVA, taxa de licenciamento e seguro obrigatório), do exercício fiscal de 2010, proporcionalmente, e seguintes, referentes à motocicleta descrita, uma vez que atendida a exigência legal correspondente ao registro da ocorrência policial noticiando a apropriação indébita (ID Num. 13984150 - Pág. 5), que por sua vez, também está contemplada nas hipóteses de cabimento pela jurisprudência deste Tribunal de Justiça.
7. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NO MÉRITO, IMPROVIDO.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em custas dada a isenção legal e a ausência de contrarrazões.